Tribunal: STF
Processo: HC 209795
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 2.12.2021 por Vinícius Borges Meschick da Silva, advogado, em benefício de Felipe dos Santos Ribeiro e Luiz Gustavo Costa Moura, contra decisão proferida pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 16.11.2021, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 706.487/MG.



O caso



    2. Consta nos autos ter o juízo da Segunda Vara Criminal e Execuções Criminais da comarca de São João Del Rey/MG, em 2.11.2021, convertido a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (decisão não juntada).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 4.11.2021, o Desembargador Doorgal Borges de Andrada, da Quarta Câmara Criminal, indeferiu a medida liminar requerida, com os fundamentos seguintes:



    “(...) Prefacialmente, ressalto que a estreita via do habeas corpus não comporta o exame de questões que demandam profunda análise do conjunto fático-probatório, tal como a configuração ou não da suposta traficância, devendo ser reservadas ao processo-crime, após a devida instrução, sendo suficiente para a manutenção da prisão a existência de indícios de autoria e materialidade, o que se verifica in casu. 



    Outrossim, em princípio, verifica-se que restou caracterizado o estado de flagrância, tendo em vista ter sido o paciente preso na posse, em tese, das substâncias ilícitas, estando configurada, no mínimo, a hipótese prevista no art. 302, I, do CPP. 



    Válido ressaltar que eventuais irregularidades ocorridas na ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante restam superadas, uma vez que a custódia cautelar se faz necessária, no presente momento, em razão de novo título judicial, qual seja, prisão preventiva. 



    Lado outro, em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro a possibilidade de deferimento da liminar. 



    Em princípio, a r. decisão que decretou a prisão cautelar (número de ordem 08) fundamentou-se nos requisitos do art. 312 do CPP. 



    Assim, os elementos constantes dos autos não autorizam concluir pela presença do requisito relativo ao fumus boni iuris, devendo o pedido ser levado ao conhecimento da Turma Julgadora. 



    Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. 



    Requisitem-se as informações da d. autoridade impetrada, bem como a juntada de CAC/FAC atualizadas do paciente, colhendo-se, em seguida, o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça”. (fls. 53-54, e-doc. 4) d



    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 706.487/MG, indeferido liminarmente pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 16.11.2021, aplicando-se a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    5. Na presente impetração, afirma-se ilegalidade na decretação e manutenção da prisão cautelar dos pacientes e que o caso seria de superação da referida súmula.



    Alega o impetrante que o decreto prisional seria carente de fundamentação idônea, firmado “em conjecturas, suposições e afirmações genéricas calcadas na gravidade abstrata do delito”. 



    Assevera que os autuados “possuem primariedade e bons antecedentes”, pelo que fariam jus ao benefício da liberdade provisória ou à imposição de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do Código de Processo Penal.



    São os requerimentos e o pedido:



    “Requer, com abrigo na lei constitucional e infraconstitucional, seja-lhe conhecido o presente Habeas Corpus para ser concedida a ordem de Habeas Corpus liminarmente, expedindo-se, para tanto, o devido ALVARÁ DE SOLTURA, com a entrega do Paciente, ora preso, de forma incontinenti, o que de logo requer ou, superado, que seja imposta medidas cautelares diversas da prisão, no mérito que se mantenha a liminar. ”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, especialmente da decisão pela qual convertida a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva e da integralidade do auto de prisão em flagrante, a impossibilitar a exata compreensão e o aprofundado exame do pedido.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora